Tribunal: TJBA
Processo: 8005862-21.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005862-21.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCAS SANTOS DE JESUS Advogado(s): APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE ENERGIA EM EVENTO FESTIVO. AVARIA DE EQUIPAMENTOS E PERDA DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS MANTIDOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando a concessionária ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais decorrentes de queda de energia durante atividade comercial temporária (festa junina), e julgou improcedente o pleito de danos materiais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa; (ii) se há comprovação do nexo de causalidade apta a ensejar reparação por danos materiais (queima de freezers e perda de mercadorias); (iii) se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, indefere oitiva de testemunhas por considerá-las inidôneas para comprovar matéria eminentemente técnica, como o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e a avaria de aparelhos eletrodomésticos, que exige laudo técnico. 4. A responsabilidade da concessionária, embora objetiva (art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), não dispensa o consumidor de demonstrar o nexo de causalidade. A ausência de laudo oficial e a omissão na solicitação de vistoria administrativa (Resolução ANEEL nº 1.000/2021) inviabilizam o pleito material. 5. O dano moral decorrente da privação do serviço essencial durante evento comercial é in re ipsa. O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao duplo caráter (compensatório e pedagógico) da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova testemunhal para apuração de danos elétricos não configura cerceamento de defesa, dada a exigência de laudo técnico para aferição do nexo causal. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária exige prova mínima do liame causal para os danos materiais. 3. O valor da indenização por danos morais, decorrente de interrupção indevida de serviço essencial, deve ser mantido quando fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." __________ Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 370 e 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021. Jurisprudência citada: Apelação Cível nº 8008934-05.2024.8.05.0113; Recurso Inominado nº 0000633-98.2025.8.05.0105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005862-21.2022.8.05.0229, tendo como Apelante Lucas Santos de Jesus e Apelada a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator